Tribunal: TJMT
Processo: 1035681-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035681-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.478.411-34 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035681-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA

AGRAVAD
O
:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SILÊNCIO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONTO DE TAXAS DE ADESÃO E FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, homologando os cálculos apresentados pela executada.

2. A agravante sustenta que seu silêncio não implica concordância tácita com os cálculos apresentados pela executada, não havendo previsão legal nesse sentido, e que o juízo deveria ter analisado a adequação dos valores ao título executivo judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio do exequente pode ser interpretado como concordância tácita com os cálculos
apresentados pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e se os cálculos homologados estão em conformidade com o título executivo judicial.

III. Razões de decidir

4. O silêncio do exequente sobre a alegação de excesso de execução não implica, automaticamente, concordância tácita com os cálculos apresentados pelo executado, uma vez que o art. 111 do Código Civil estabelece que o silêncio importa anuência apenas quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa.

5. A decisão agravada não se baseou exclusivamente no silêncio da exequente para acolher a impugnação, mas também reconheceu implicitamente a adequação dos cálculos ao título executivo judicial.

6. O acórdão executado determinou a restituição do valor desembolsado a título de entrada, afastando expressamente apenas a possibilidade de abatimento de importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida, não mencionando as taxas de adesão e fundo de reserva.

7. Os cálculos apresentados pela executada observaram os parâmetros determinados no acórdão, realizando o desconto apenas das taxas de adesão e fundo de reserva, que não foram expressamente vedados pelo título executivo judicial.

8. A agravante não demonstrou, de forma específica, qual seria o erro nos cálculos homologados, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de análise judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O silêncio do exequente não implica, por si só, concordância tácita com os cálculos apresentados pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o juízo verificar a adequação dos valores ao título executivo judicial. 2. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo executado observam os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, realizando apenas os descontos não expressamente vedados."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA
n
o

Cumprimento de Sentença

da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Anulação de
Clausulas
Contratuais e Indenização por Danos Morais
movid
o

em face de

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão
que acolheu
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução na quantia de
R$ 1.121,40 (um mil, cento e vinte um reais e quarenta centavos), homologando, por consequência os cálculos
apresentados
pela executada
.

Em síntese,
sustenta
a agravante que o silêncio do exequente não implica concordância tácita com os cálculos apresentados pelo executado, não havendo previsão legal nesse sentido.

A
lega
que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, que deve ser analisada pelo
J
uízo independentemente da manifestação das partes
, bem como que
a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao homologar os cálculos apresentados pela executada sem verificar sua adequação ao título executivo judicial,
em violação
violando
a
os princípios do devido processo legal e da prestação jurisdicional completa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para que seja determinada a análise dos cálculos apresentados, com eventual remessa à contadoria judicial.

O recurso foi recebido no ID
321763398
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
326645862
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que a exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 9.941,58 (nove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de condenação por danos materiais e morais em ação de rescisão de contrato de adesão.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, sob o argumento de que o valor devido perfaz R$ 8.820,54 (oito mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos),
e não R$ 9.941,58 (nove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
, uma vez que a exequente deixou de proceder os descontos relativos a taxa de adesão e fundo de reserva, sendo que o acórdão
executado afastou somente a cobrança das taxas de administração, multa e seguro de vida.

Intimada para se manifestar sobre a impugnação, a exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Em seguida, o
magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, por entender que o silêncio da exequente revelava concordância tácita com os cálculos apresentados pela executada.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, alegando que seu silêncio não pode ser interpretado como concordância tácita e que o
J
uízo deveria ter analisado a adequação dos cálculos ao título executivo judicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de considerar o silêncio da exequente, ora agravante, como concordância tácita
em relação
a
os cálculos apresentados pela executada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A agravante sustenta que seu silêncio não poderia ser interpretado como concordância tácita com os cálculos apresentados pela executada, defendendo que o
J
uízo deveria ter analisado a adequação dos valores ao título executivo judicial.

Com efeito,
o silêncio do exequente sobre a alegação de excesso de execução feita pelo executado não implica, automaticamente, concordância tácita com os cálculos apresentados
, uma vez que o
art. 111 do CC estabelece que "
o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa
", exigindo, portanto, autorização legal específica para que o silêncio produza efeitos jurídicos.

No entanto, ao contrário do que alega a agravante, a decisão agravada não se baseou exclusivamente no silêncio da exequente para acolher a impugnação. O magistrado de primeiro grau, implicitamente reconheceu sua adequação ao título executivo judicial.

Conforme se verifica dos autos, consta do acórdão executado:

“
[...]

Conforme ressai da inicial, tendo a autora tomado conhecimento da empresa
F. N. DE LIMA EIRELI – ME
, representante local da
Multimarcas,
por meio de rede social (Facebook), momento em que entrou em contato com o vendedor
Kelvis
P. B. Teixeira
, que lhe passou várias informações via
WhatsApp
, informando se tratar de uma carta contemplada com a tomada do dinheiro no prazo limite de 15 (quinze) dias corridos, mediante uma entrada de R$ 1.755,00 a ser paga por ocasião da assinatura.

Também segundo consta, passados os 15 (quinze) dias do pagamento da entrada, a promessa de recebimento do valor do imóvel da carta com o qual pretendia comprar um imóvel no valor de R$41.606,00 não foi cumprida, quando, notando algo de errado, recebeu em sua casa um boleto da
Multimarcas
cobrando um consórcio.

Alegou-se ainda na exordial que autora foi, então, tirar satisfação com o vendedor, o qual teria informado que ela não havia sido contemplada na assembleia subsequente do grupo.

Teria sido nesta data que a autora descobriu que o contrato em que o vencedor oferecia uma carta de crédito contemplada era, na verdade, uma cota de consórcio e que a entrada do crédito parcelado era a taxa de adesão.

Ainda conforme narrado na inicial, diante de tal descoberta, a autora teria se dirigido até a empresa ré para cancelar o contrato, vez que não queria mais pagar pela fraude, ocasião então tomaram seu contrato (via original) e, ainda, fizeram-na assinar uma declaração de exclusão do grupo de consórcio.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente, pela suspensão das parcelas vincendas; arresto
on

line
via
BACENJUD e a suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas fossem vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos.

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (
ii
) declaração da nulidade das cláusulas de seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (
iii
) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
, assim como (
iv
) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00.

Tentada a conciliação entre s partes, esta restou frustrada, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 90549099, pugnando pela improcedência da ação.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 90549114 proferindo um juízo de improcedência.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões de ID. n. 90549116, suscitando a nulidade do veredicto por cerceamento de defesa, em razão de a magistrada singular ter julgado antecipadamente a lide.

O referido apelo foi provido pelo acórdão de ID. n. 95692454, oportunidade em que este colegiado acolheu a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornassem à origem para que se desse início à fase instrutória.

Devolvidos os autos à origem, foi designada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas da parte autora.

No entanto, por ocasião da mencionada audiência, levando em consideração a testemunha arrolada pela autora, Sr.
Gilson Miranda Chaves
, ser seu convivente, o juízo reconheceu o impedimento para testemunhar, na forma do inciso I do §2º do art.447 do CPC/15, oportunidade em que também restou indeferida a colheita de depoimento pessoal da ora apelante, ante a ausência de determinação para tanto no aludido acordão, conforme Termo de Audiência Instrutória de ID. n. 210334190, pelo que deu por encerrada a instrução.

Na sequência, o juízo singular proferiu nova sentença de improcedência.

Pois bem.

Do não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do apelo da parte autora, por violação
Princípio da dialeticidade recursal
, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016,
publ
. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da nulidade por ausência de fundamentação.

Inconformada, suscita a recorrente que a sentença ainda seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do inciso IX do art.93 da CF e dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15, eis que prolatada com motivação genérica, ignorando que as conversas de
Whatsapp
e os áudios de conversas encartados nos autos, e que dão conta de que o vendedor da ré entrou em contato com a autora oferecendo um “crédito facilitado”, e não um consórcio, o que somente é percebido
pela apelante depois de já ter enviado os documentos solicitados para o referido agente para fins de fazer um
pré
-cadastro.

Nesse particular, a prefacial não prospera.

Isto porque, no que diz respeito à alegação de que o veredicto ora impugnado não tivesse enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na verdade, tais questionamentos se confundem com o mérito do recurso, tendo sido devolvido a
esta
superior.

A esse respeito, importante lembrar que, segundo o
caput
do art. 1.013 do CPC/15, o apelo devolve ao tribunal o conhecimento da toda matéria impugnada, podendo, de acordo com o §1º do mesmo artigo, enfrentar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas.

Com isso, rejeito a prefacial de nulidade por deficiência de fundamentação, pelo que passo ao exame do mérito recursal.

Do mérito recursal.

Com efeito, consoante já registrado por ocasião em que o feito aportou neste Tribunal pela primeira vez, é de
conhecimentodesta
Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (
ii
) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem – estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme decisão proferida pelo
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, no Conflito de Competência n. 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

Com efeito, conforme dispõe o art.30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e elementos indiciários suficientes para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato inicialmente ofertado não era exatamente um pacto de aquisição de quotas consorciais.

Inconteste que contrato escrito existe e não é negado pela consumidora demandante.

O fato, porém, é que a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da representante local da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

E, no caso concreto, a narrativa de que o vendedor da requerida ofereceu uma carta de crédito já contemplada – e não uma cota de consórcio – pode ser facilmente dessumido do
áudio de ID. n. 90549062.

Em tal áudio, a pessoa cuja voz é verberada se identifica como
Kelvis

– nome do atendente que, inclusive, assinou posteriormente o contrato escrito na condição de testemunha – e, falando em nome da ré, diz que o motivo do contato seria tirar eventuais dúvidas da autora acerca do “
crédito facilitado
”, cujas tratativas já haviam sido iniciadas por um outro funcionário da empresa, de nome
Luiz
, o qual teria tido de se “licenciar” temporariamente.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o indigitado áudio de contato:

“Assim Sandra...o que acontece?...É... o motivo do meu contato é referente a um
crédito facilitado
, certo?...É... meu nome é
Kelvis
, certo?...É... o Luiz havia conversado com você, certo?...É... meu colega de trabalho. E assim... como ele pegou licença, ele acabou passando o seu nome para contato,
pra
mim
tá
dando suporte, certo? É assim eu gostaria...é...se você
sa
.
..,
se você já foi atendida tudo certinho? Se você já chegou a fazer uma simulação? Se você tem alguma dúvida em relação ao plano da nossa empresa, certo?”

E, como já dito, o tal
Kelvis

ainda assinou o instrumento contratual escrito na condição de testemunha. Vejamos (ID. n. 90549058 - Pág. 4):

[...]

Esse áudio, é na verdade, meio de prova suficiente a corroborar a narrativa inicial.

Isto porque, mais importante do que a redação do contrato escrito, ou o destaque às cláusulas limitativas, é a abordagem do correspondente da requerida, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o que se estava a pactuar seria um contrato de aquisição de um “
crédito facilitado
”, a ser liberado rapidamente, para pagamento em parcelas de baixo valor.

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Exatamente por essa razão,
leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS que “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Nesse sentido, somada tal evidência decorrente do citado áudio de contato ao péssimo histórico da ré apelante, recorrente na prática de publicidade em caso, incumbia à operadora requerida suscitar e demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora.

Até porque, de acordo com o tópico “
5. Do ônus da prova
” da decisão saneadora de ID. n. 100149235, antes de dar início à fase instrutória, o juízo singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Além disso, a operadora não apresentou aos autos o áudio do eventual contato telefônico, comumente realizado pelo departamento de “Pós-venda”, para se certificar de que seus correspondentes locais informaram regularmente a adquirente autora acerca da real natureza do pacto e da ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação, não havendo como aferir se, de fato, foi garantido à consumidora apelante o direito básico à informação (art.6º do CDC)

Diante disso, não há como a operadora apelada livrar-se de sua responsabilidade.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art.14 do CDC, não se afigura admissível que
uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes à sua contabilidade.

Sendo assim, a conduta imputada à empresa apelada se revela apta a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar tecnicamente na desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315

do STJ
(REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15, e correção monetária pelo INPC a partir das datas dos dois depósitos efetivados pela apelante em favor da administradora recorrida, sendo
R$ 1.755,00
no dia 19/02/2019, consoante EXTRATO FINANCEIRO DO CONSORCIADO apresentado pela ré no ID. n. 35899813.

Nestes termos, a sentença merece ser reformada para declarar a resolução do contrato, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que estipulam a contratação de consórcio, com a restituição dos valores pagos de forma imediata.

Dos danos morais e do
quantum
indenizatório.

A parte autora busca, ainda, ver-se indenizada, a título de danos morais, tendo em vista os dissabores porque passou na tentativa de reaver a entrada dada.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos.

Afinal, os elementos probatórios demonstram os dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a trama promovida pelo correspondente/prepostos da ré enredaram a autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial tão sonhada, deixaram-na privada por mais de 5 (cinco) de uma considerável quantia de dinheiro – que embora não seja de grande monta, correspondia, à época da contratação, a quase duas vezes a sua remuneração de então
–, o qual ficou empatado no investimento, resta evidente o experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

No que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a razão mais uma vez socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a verba indenizatória deve ser fixada em R$2.000,00, em aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por tratar-se de um ilícito contratual, os juros de mora legais devem ser contados desde a citação válida, com correção monetária a partir da data do julgamento que a fixou.

Desta feita, há de ser provido o recurso da parte autora, a fim de ver-se restituída dos valores adiantados à ré, devidamente atualizados, assim como para que seja indenizada pelos dissabores que teve de experimentar.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS
PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.[...] A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste. Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consorcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro. Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis. Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e
equidade.-
(N.U 0020334-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para:

(a) condenar a administradora requerida a restituir à autora o valor desembolsado a título de entrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (19/02/2019) e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida, ficando afastada a possibilidade de abatimento de quaisquer importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida; e

(b) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$2.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida.

(c) condenar a requerida no ônus de sucumbência, para arque com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte autora, o qual arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho em parte o voto da Relatora. Divirjo no que se refere ao
quantum
da indenização por dano moral. Entendo que arbitramento de R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se ínfimo para o caso em apreço.

Nesse particular, arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais) a indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da eminente relatora. A divergência reside, tão somente, no que se refere ao
quantum
da indenização por dano moral.

Desta forma, com apoio no artigo 94, §5º do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,os danos morais deverão ser apurados pela apreciação da média aritmética dos valores dados pelos membros votantes. T

Dessa forma, tem-se o valor da indenização por dano moral emR$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).”

Consoante se observa, foi determinada a restituição à autora do valor
desembolsado a título de entrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (19/02/2019) e acrescido de juros de mora legais desde a citação válida, ficando afastada a possibilidade de abatimento de quaisquer importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida
, além do pagamento de
indenização por danos morais
no importe
de R$ 4.666,66, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida.

Assim, tem-se que o
s cálculos apresentados pela executada observaram esses parâmetros
determinados no acórdão
,
uma vez que realizou
o desconto
apenas
das taxas de adesão e fundo de reserva, que não foram expressamente vedados pelo acórdão.

Neste particular, insta salientar que o
título executivo afastou apenas o abatimento de "
quaisquer importâncias equivalentes à taxa de
administração, multa ou seguro de vida
", não mencionando as taxas de adesão e fundo de reserva.

Assim
, não se
verifica
erro na homologação dos cálculos apresentados pela executada, que se mostram adequados aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Ademais, a
jurisprudência citada pela agravante refere-se a situações em que há evidente discrepância entre os cálculos apresentados e o título executivo, o que não ocorre no presente caso.

Não fosse o bastante,
a agravante não demonstrou, de forma específica, qual seria o erro nos cálculos homologados, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de análise judicial.

Portanto, ainda que o silêncio da exequente não implique, por si só, concordância tácita com os cálculos apresentados pela executada, no caso concreto, não se vislumbra erro na decisão agravada que homologou tais cálculos, os quais se mostram adequados aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026